Tribunal: TJMT
Processo: 1096323-70.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096323-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 250.229.541-68 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo pessoal e saque via cartão de crédito consignado (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, beneficiário do INSS, alega ter sido vítima do "golpe da falsa central" via WhatsApp, sendo induzido por terceiro a clicar em link eletrônico e realizar biometria facial sob a promessa de cancelamento de descontos indevidos, o que resultou na formalização de operações financeiras e transferência via PIX para terceiro desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada mediante engenharia social e indução da vítima a realizar atos de autenticação fora do ambiente bancário configura fortuito interno ou externo; e (ii) estabelecer se a conduta do consumidor ao fornecer dados e validar operações por meio de link desconhecido caracteriza culpa exclusiva apta a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, admite a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no artigo 14, parágrafo terceiro, inciso segundo, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O evento danoso originou-se de mecanismo de engenharia social iniciado fora do ambiente bancário, no qual o autor, por ato voluntário e imprudente, clicou em link de origem desconhecida e forneceu dados pessoais, permitindo o acesso remoto e a consumação da fraude.

5.

A formalização das operações mediante a utilização de credenciais legítimas e biometria facial com prova de vida, sem qualquer evidência de invasão dos sistemas internos, vazamento de dados ou vulnerabilidade nos protocolos de segurança do banco, afasta a caracterização de defeito na prestação do serviço.

6.

A atuação de terceiros fraudadores associada à falta de cautela mínima do correntista configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, fatores que rompem o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O "golpe da falsa central de atendimento", quando viabilizado exclusivamente por engenharia social e pelo fornecimento voluntário de informações ou validação de atos pelo correntista, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira na ausência de falha em seus sistemas de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002955-51.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.06.2026; TJMT, N.U 1000563-70.2024.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o evento configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária digital.

Argumenta que a biometria facial comprova a identidade física, mas não a vontade qualificada, estando esta viciada por erro e dolo.

Pugna pela reforma integral da sentença para anular os contratos, determinar a repetição em dobro do indébito e condenar o banco ao pagamento de danos morais.

O Banco Agibank apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a validade do negócio jurídico e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado Banco AGIBANK S.A. argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, restituição dos indébitos e inexigibilidade das dividas.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A parte autora, beneficiária do INSS, afirma ter sido vítima de fraude eletrônica conhecida como “golpe da falsa central”. Relata que foi contatada por WhatsApp por pessoa que se apresentou como consultora do Banco Agibank S.A. e informou a existência de descontos indevidos relativos a cartão consignado RMC, com promessa de cancelamento e estorno. Segundo narra, ao acreditar que realizava apenas o cancelamento do produto, clicou em link eletrônico e fez biometria facial.

Após o procedimento, constatou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.292,11, saque via cartão de crédito consignado no valor de R$ 779,46 e transferência via PIX de R$ 2.000,00 para terceiro desconhecido.

Sustenta que jamais consentiu livremente com as operações, aponta falha na prestação do serviço bancário e requer a suspensão dos descontos, a anulação dos contratos e operações, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco Agibank S.A. alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação. Sustentou que os produtos foram contratados por meio de conta digital, com aceite eletrônico, senha pessoal, token por SMS, confirmação de dados, biometria facial com prova de vida e disponibilização dos valores em conta de titularidade do autor.

A parte autora impugnou a defesa e reiterou a tese de fraude, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira, na vulnerabilidade do consumidor idoso e na Súmula 479 do STJ. Argumentou que a biometria não afasta a fraude, pois teria sido feita sob indução de terceiro que se passou por representante do banco.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas julgou improcedentes os pedidos. O juízo entendeu que o banco comprovou a regularidade da contratação por meio de contratos eletrônicos, relatórios de auditoria, logs, biometria facial, geolocalização e confirmação de dados pessoais. Concluiu, assim, pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, com rompimento do nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Em recurso, a parte autora buscou a reforma da sentença. Nas contrarrazões, o Banco Agibank S.A. arguiu o não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão.

No mérito, reiterou a validade da contratação, a legalidade do cartão consignado RMC, a regularidade da assinatura eletrônica por biometria facial e a inexistência de ato ilícito, com pedido de manutenção integral da sentença.

A controvérsia reside em determinar se a fraude perpetrada por terceiro, mediante engenharia social, afasta a responsabilidade da instituição financeira ou se integra o risco do empreendimento.

É incontroverso que a relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor. Também incide o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

Todavia, a responsabilidade objetiva não é absoluta. O § 3º, II, do art. 14 do CDC exclui o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros — hipótese configurada nos autos.

Conforme a própria narrativa inicial e os documentos juntados, a fraude teve início fora do ambiente bancário: o autor foi contatado por terceiro via aplicativo de mensagens e, convencida por promessa de liberação de valores, clicou voluntariamente em link, permitindo o acesso remoto ao seu aparelho e ao aplicativo bancário.

O ato determinante para a consumação do golpe foi, portanto, o clique em link de origem desconhecida, sem a cautela mínima exigível em ambiente digital amplamente marcado por alertas sobre esse tipo de fraude. Não houve demonstração de falha nos sistemas internos do banco, invasão de servidores ou vazamento de dados.

Além disso, constata-se que o golpista não possuía dados pessoais prévios do autor, pois o CPF foi informado pelo próprio consumidor durante a abordagem.

Trata-se, assim, de fortuito externo, que rompe o nexo causal. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois voltada a hipóteses de fortuito interno — fraudes inseridas nos riscos próprios da atividade bancária — o que não se verifica na espécie, em que a causa primária do dano decorreu de ato externo associado à conduta da própria correntista.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais não comporta conhecimento, porquanto a legislação processual exige a formulação por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a demonstração de que a fraude decorre de fortuito interno e de que exista nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

3. A fraude foi viabilizada por mecanismo de engenharia social, mediante indução da representante da autora a fornecer informações e praticar atos que permitiram a realização das operações questionadas.

4. As transferências impugnadas foram realizadas com utilização de credenciais legítimas da correntista, em dispositivo previamente autorizado e mediante os mecanismos regulares de autenticação disponibilizados pela instituição financeira.

5. A autora não comprovou que o contato telefônico tenha se originado do número oficial da instituição financeira nem apresentou registros ou documentos aptos a demonstrar comprometimento dos canais oficiais de atendimento.

6. Os elementos técnicos constantes dos autos não evidenciam invasão de sistemas, clonagem de conta, vazamento de dados ou vulnerabilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

7. Os extratos bancários demonstram intensa movimentação da conta empresarial, com operações eletrônicas frequentes, inclusive transferências via PIX, TEDs e pagamentos de valores expressivos, afastando a alegação de absoluta incompatibilidade das transações questionadas com o histórico da conta.

8. A atuação dos terceiros fraudadores associada ao fornecimento voluntário de informações pela própria correntista configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

9. Nas hipóteses de “golpe da falsa central de atendimento”, sem demonstração de falha dos sistemas bancários ou de vazamento de dados imputável ao banco, incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige demonstração de nexo causal entre o dano e defeito na prestação do serviço.

2. O “golpe da falsa central de atendimento”, viabilizado exclusivamente por engenharia social e pelo fornecimento voluntário de informações pelo correntista, configura fortuito externo quando inexistente falha dos sistemas de segurança da instituição financeira.

3. A utilização de credenciais legítimas, dispositivo autorizado e mecanismos regulares de autenticação afasta a presunção de falha na prestação do serviço bancário.

4. A ausência de prova de invasão de sistemas, vazamento de dados ou comprometimento dos canais oficiais de atendimento impede a responsabilização da instituição financeira.

5. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

(...)

(N.U 1002955-51.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2026, Publicado no DJE 06/07/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING TELEFÔNICO. OPERAÇÃO REALIZADA PELA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica de spoofing telefônico não representa violação dos sistemas bancários, mas manipulação da rede de telefonia alheia ao controle da instituição financeira, caracterizando fortuito externo.

A fraude consumou-se exclusivamente pela indução psicológica da vítima a fornecer credenciais e realizar operações, não por vulnerabilidade nos protocolos bancários.

A consumidora, ao seguir instruções telefônicas de terceiro desconhecido, dirigiu-se voluntariamente a terminal de autoatendimento e autenticou a transação com cartão físico e senha pessoal, descumprindo o dever de cautela.

A operação foi validada por meio de cartão com chip e senha correta, elementos que confirmam a autoria e vontade do titular para a instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

A excludente de responsabilidade aproveita todos os integrantes da cadeia de fornecimento, afastando a responsabilidade tanto do banco de origem quanto do receptor dos valores.

A omissão posterior das instituições não constitui causa do dano, pois a transação já havia se consumado mediante autenticação legítima pelo próprio titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em casos de fraude mediante golpe da falsa central de atendimento, praticada por engenharia social com spoofing telefônico, sem violação dos sistemas bancários, afasta-se a responsabilidade civil quando o consumidor voluntariamente fornece credenciais em terminal de autoatendimento com cartão físico e senha pessoal, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.”

(N.U 1000563-70.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Portanto, ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor e a sofisticação das fraudes modernas, não se pode isentar o correntista de seu dever de cuidado e vigilância na utilização das ferramentas digitais.

Imputar ao banco a responsabilidade por um evento para o qual a própria vítima foi a protagonista, por meio de ato imprudente, significaria transformar a instituição financeira em uma seguradora universal, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
observada a suspensão da exigibilidade em relação a autora, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026